Tribunal: TJPA
Processo: 0810462-11.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810462-11.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO NUNES GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE DOLO ESPECÍFICO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal que apura a suposta prática do delito de furto qualificado de energia elétrica, previsto no art. 155, §§3º e 4º, II, do Código Penal. A impetração sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo para formação da culpa, inexistência de dolo específico, insuficiência probatória pela ausência de laudo pericial e requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as teses de ausência de dolo específico e insuficiência probatória podem ser examinadas em
Habeas Corpus
; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (iii) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) verificar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para exame aprofundado de matéria probatória ou análise da intenção subjetiva do agente, por exigir dilação probatória incompatível com a cognição sumária do
writ
.

4. A discussão acerca da ausência de dolo específico para configuração do furto de energia elétrica demanda incursão verticalizada no conjunto probatório da ação penal originária, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita do
Habeas Corpus
.

5. A alegação de insuficiência probatória decorrente da ausência de laudo pericial igualmente exige revolvimento fático-probatório incompatível com a natureza célere da ação constitucional.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente nas reiteradas passagens policiais relacionadas a crimes patrimoniais, no histórico de habitualidade delitiva e no risco concreto de reiteração criminosa.

7. O decreto prisional demonstra contemporaneidade e adequação da medida extrema para garantia da ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

8. A materialidade delitiva encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo de constatação de desvio de energia elétrica, além da constatação visual da ligação clandestina diretamente conectada à rede pública.

9. Os indícios de autoria decorrem da prisão em flagrante, dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e da admissão do paciente em sede policial acerca da utilização da ligação irregular.

10. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não decorrendo de simples cálculo aritmético.

11. Inexiste constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente e não se verifica desídia injustificada do aparelho jurisdicional.

12. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, atividade laborativa e constituição familiar, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

1. O
Habeas Corpus
não admite exame de teses que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, como ausência de dolo específico e insuficiência probatória.

2. A reiteração delitiva e o histórico de crimes patrimoniais constituem fundamentos concretos idôneos para decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e da regular tramitação processual, não se aferindo por mero cálculo matemático.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando demonstrada a insuficiência para conter a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CP, art. 155, §§3º e 4º, II. CPP, arts. 158, 310, II, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 919073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o presente feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Francisco Nunes Gomes, em razão de ato atribuído ao Juiz da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação Penal nº 0800013-22.2026.8.14.0023, que apura a suposta prática do delito de furto qualificado de energia elétrica (art. 155, §§3º e 4º, inciso II, do Código Penal).

Narra a impetração (ID 35750481) que o paciente teria sido preso em flagrante no dia 09/01/2026, em razão de suposta realização de ligação clandestina de energia elétrica diretamente da rede pública para sua residência. Afirma que constaria na denúncia oferecida pelo Ministério Público a informação de que a fraude teria sido constatada por policiais civis durante diligência realizada para cumprimento de intimação relacionada a notícias de práticas reiteradas de delitos patrimoniais atribuídos ao acusado.

Aduz a impetrante que a prisão em flagrante teria sido homologada e convertida em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I do Código de Processo Penal, sob o argumento de garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa, contudo, destaca inexistirem os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Sustenta a impetrante que, posteriormente, teria formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, o qual teria sido indeferido em decisão datada de 18/03/2026, ao fundamento de que o histórico do acusado demonstraria habitualidade criminosa e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes.

Ressalva que o paciente seria primário, possuidor de residência fixa, exerceria atividade laborativa lícita, que seria responsável pelo sustento familiar e que não teria praticado crime com violência ou grave ameaça.

A impetrante afirma que inexistiria demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sustentando que a custódia cautelar estaria baseada em meras presunções e referências genéricas à gravidade abstrata do delito e a antecedentes relacionados a delitos patrimoniais de menor potencial ofensivo.

Consigna ainda a suposta ausência de dolo específico para configuração do crime de furto, alegando que o paciente realizava ligação provisória enquanto aguardava instalação regular do serviço pela concessionária, circunstância que evidenciaria situação precária e transitória, sem intenção de enriquecimento ilícito.

Argumenta, outrossim, suposta insuficiência probatória, sob a alegação de inexistir laudo pericial apto a comprovar a efetiva derivação clandestina de energia, o período de fruição, o prejuízo suportado pela concessionária ou a autoria da instalação irregular. Nesse passo, invoca o artigo 158 do CPP para sustentar a imprescindibilidade do exame técnico em infrações que deixam vestígios, asseverando, ademais, que a confissão prestada em sede policial seria insuficiente para suprir eventual lacuna instrutória, mormente se desacompanhada de prova pericial conclusiva.

Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que os fatos teriam ocorrido em 09/01/2026, a denúncia recebida em 23/02/2026 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 23/06/2026, o que configuraria prolongamento desarrazoado da custódia cautelar.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, tais como comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com testemunhas e monitoramento eletrônico.

Requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão e, subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 36073385).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36210401).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 36443056).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

1.1. Da ausência de dolo específico para configuração do crime. Da Insuficiência probatória por ausência de laudo pericial. Não conhecimento.

A presente impetração comporta conhecimento parcial, porquanto, no que concerne às teses de ausência de dolo específico para a configuração do tipo penal e de insuficiência probatória decorrente da alegada falta de laudo pericial, o
writ
não reúne condições de admissibilidade, impondo o seu não conhecimento nesses pontos ante a manifesta inadequação da via eleita, que obsta o revolvimento fático-probatório.

É cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus
, dado o seu rito célere e de cognição sumária, pressupõe a existência de direito líquido e certo fundado em prova pré-constituída. Por conseguinte, refuta-se como sede adequada para discussões que exijam dilação probatória ou exame aprofundado dos elementos de convicção colhidos na instrução criminal.

No caso vertente, a impetrante sustenta a descaracterização do delito de furto qualificado pela suposta transitoriedade da conduta e ausência do
animus furandi
, além de verberar a higidez da materialidade sob o argumento de que a constatação visual e a confissão informal não supririam a prova técnica.

Contudo, apurar a real intenção subjetiva do agente — se agia imbuído de dolo ou se se tratava de mera situação precária — bem como sopesar a suficiência ou insuficiência dos elementos de prova angariados exige uma incursão verticalizada sobre o mérito da ação penal originária. Tal providência, conforme reiteradamente assentado pelos Tribunais Superiores, desborda por completo dos limites estreitos do
writ
.

2. Mérito.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo em razão de suposta inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, excesso de prazo para formação da culpa, ausência de demonstração concreta de risco à ordem pública, instrução criminal ou à aplicação da lei penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 35750481).

Todavia, razão não assiste à impetrante.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, por conseguinte, a que a manteve, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos extraídos do caso concreto, não se limitando a meras referências abstratas à gravidade do delito.

Conforme consignado na audiência de custódia realizada em 12/01/2026 (ID 165493792), o Juízo de Garantias destacou que o paciente ostenta diversas passagens policiais relacionadas a crimes patrimoniais, havendo, inclusive, relatos de temor social causado pelas reiteradas práticas delitivas atribuídas ao custodiado, circunstâncias corroboradas pela certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 165402728), elementos estes que evidenciariam risco concreto de reiteração criminosa e justificariam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Consta, ainda, da decisão, que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelar-se-iam insuficientes diante do contexto de habitualidade delitiva apontado (ID 35750486).

Vejamos um trecho extraído da decisão para melhor elucidação dos fatos:

"[...] O delito imputado ao custodiado, embora se trate de furto, o que em regra permitiria a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, exige neste caso um exame mais rigoroso diante das circunstâncias concretas evidenciadas no auto. Consoante o art. 312, §3º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes elementos concretos demonstrando risco de reiteração delitiva.
No caso em análise, verifica-se que FRANCISCO NUNES GOMES possui diversas passagens policiais relacionadas a crimes patrimoniais, e gera temor acentuado na população da vizinhança por conta das recorrentes práticas delitivas, conforme consignado no depoimento do condutor e testemunhas e confirmado pela certidão judicial criminal positiva
juntada aos autos,
na qual constam múltiplos procedimentos criminais em andamento por delitos de natureza semelhante
.
Essa persistência em práticas delitivas, especialmente crimes de furto recentemente investigados e processados na mesma comarca, e o cenário de medo elevado expresso pela população da vizinhança, evidencia risco real e atual de reiteração criminosa
,
demonstrando a insuficiência de medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública
. Diante desse contexto, reputo presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, porquanto a liberdade do custodiado, neste momento, representa risco concreto de reiteração criminosa.
Também se verificam os pressupostos do art. 313, I, do CPP, por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, permitindo a decretação da prisão preventiva. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o comportamento reiterado do autuado, conforme evidenciado por sua atuação criminosa habitual
[...] " (grifo nosso)

No mesmo sentido, ao apreciar o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, o Juízo processante reafirmou a persistência dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar, consignando que “o histórico do acusado, marcado por envolvimento reiterado em infrações patrimoniais, demonstra que a prática delitiva não se revela episódica, mas sim reiterada” (ID 35750485).

Destarte, observa-se que a segregação cautelar encontra respaldo em fundamentação concreta e contemporânea, apta a demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelas circunstâncias do caso.

No tocante à alegada ausência de materialidade delitiva e insuficiência probatória, igualmente não assiste razão à defesa.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 35750487) descreve que o paciente teria realizado ligação clandestina diretamente da rede pública de energia elétrica para sua residência, sendo constatada, no momento da abordagem policial, a plena utilização da energia subtraída, com aparelho sonoro ligado e lâmpada externa acesa em período diurno.

Consta, ainda, da peça acusatória, que a materialidade estaria amparada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo de constatação de desvio de energia elétrica, o qual descreveu a existência de ligação clandestina diretamente conectada à rede pública, além da ausência de medidor regular de consumo (ID 167350363).

De igual modo, os indícios de autoria decorrem não apenas da prisão em flagrante, mas também dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e da própria admissão do paciente em sede policial, ocasião em que confirmou a utilização da ligação direta enquanto aguardava instalação regular da concessionária (ID 167350363).

No que concerne ao alegado excesso de prazo, também não verifico ilegalidade manifesta.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 09/01/2026, tendo a denúncia sido oferecida em 06/02/2026 (ID 167350363) e recebida posteriormente, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 23/06/2026, conforme informado pela defesa.

Todavia, a aferição do excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser examinada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e o regular andamento processual.

No presente caso, não se verifica desídia injustificada do aparelho jurisdicional apta a caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo porque o feito se encontra em regular tramitação.

Ademais, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como residência fixa, atividade laborativa e constituição familiar, não possuem o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Colaciona-se Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, especialmente quanto à necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima; (ii)
determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente poderiam justificar a revogação da prisão preventiva
. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5.
A jurisprudência desta Corte reconhece que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo em crimes de violência doméstica
. 6. Não foram constatados elementos que configurassem flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificassem a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 919073 SP 2024/0200971-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). [grifos]

Desse modo, resta sedimentado que os atributos de ordem pessoal eventualmente ostentados pelo paciente não se sobrepõem à necessidade premente de acautelamento do meio social. Diante da higidez dos pressupostos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar revela-se providência imperiosa, encontrando-se o entendimento em perfeita consonância com a diretriz firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no enunciado de sua Súmula nº 8.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, não o conhecendo no que se refere ao pedido de reconhecimento de ausência de dolo específico para configuração do crime e da insuficiência probatória por ausência de laudo pericial. No mérito,
ex positis
, quanto à revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ao alegado excesso de prazo e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão,
DENEGO
a ordem.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026